Tribunal: TJSP
Processo: 1049694-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO E JULGOU O PROCESSO EXTINTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem'. Incidência da verba de sucumbência. Não reconhecimento. Ação anulatória ajuizada

Ementa:
APELAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO E JULGOU O PROCESSO EXTINTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria devolvida para reexame pelo tribunal 'ad quem'. Incidência da verba de sucumbência. Não reconhecimento. Ação anulatória ajuizada por contribuinte buscando a anulação de autuações fiscais. Hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, devido à homologação de renúncia do direito em que se funda a ação, em virtude da adesão da contribuinte ao programa de transação instituído pelo art. 43 da Lei Estadual n.o 17.843/2023 e regulamentado pelo Edital PGE/TR n.o 1/2024. A contribuinte ajuizou ação anulatória e, no curso do processo, aderiu ao programa "Acordo Paulista". A sentença condenou a contribuinte a pagar honorários advocatícios ao Fisco. O Edital PGE/TR no 1/2024, em seu item 6.4, estabelece que o percentual de honorários de advogado fixados na execução fiscal compõe o crédito final consolidado, integrando o valor final das parcelas. O item 8.1.9 do referido Edital define as obrigações do contribuinte em relação aos honorários, que estão expressamente incluídos na transação. A melhor interpretação considera que os embargos à execução fiscal ou ação anulatória encerram verdadeira reação do devedor e, por isso, não podem ser interpretados como medidas judiciais meramente autônomas, mas sim diretamente associadas à tutela executiva ou à cobrança administrativa do crédito fiscal. Inegável a conexidade que envolve as duas hipóteses de reação do devedor e, por isso, a relação de prejudicialidade externa entre elas. O gênero reação do devedor compreende todas as iniciativas adotadas pelo contribuinte para instaurar a discussão, em sede de controle jurisdicional, sobre a expressão do crédito exigido. A superveniente homologação da desistência da ação ou renúncia ao direito em que se funda a ação não determina a sujeição da contribuinte ao pagamento da verba de sucumbência. A excepcionalidade exclui a causalidade para a sucumbência no processo extinto, considerando que a contribuinte já pagou a verba na esfera administrativa, a qual foi incluída no débito consolidado. Inadmissibilidade de nova condenação em verba honorária. Configuração de "bis in idem". Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.